Tribunal: TJPA
Processo: 0000130-28.2009.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000130-28.2009.8.14.0060

APELANTE: KATIA CORREA DA SILVA, ROSILENE SILVA MAIA, ELCILENE CASTRO DA MOTA, MARIA ROSANGELA GAIA VASCONCELOS, TEREZINHA SILVA PRATTI, EUNICE DA SILVA COELHO, JOELMA MARIA CORREA NERIS, MARIA APARECIDA GOMES, VANESSA BARBOSA MEIRELES

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS AUTORES NÃO PROMOVERAM OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIAM, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, APÓS REGULARMENTE INTIMADO ACERCA DO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificada a desídia da parte autora em promover as os atos que lhe competiam, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe

2. Os requerentes
foram intimados do indeferimento da justiça gratuita. Ingressaram com recurso de Agravo de Instrumento que não foi provido. Parcelaram em 4 vezes o valor das custas, pagaram a primeira parcela apenas. Intimados, não recolheram o valor devido requerendo novamente parcelamento após dez anos do ingresso da ação.

3.
Inexistindo o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias após o protocolo da ação, deve ser mantido o cancelamento da distribuição, extinguindo a ação por força do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém,06 de junho de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
KATIA CORREA DA SILVA e OUTROS
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé Açú que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0000130-28.2009.8.14.0060
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇU
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão dos autores não der recolhido as custas processuais após sua intimação acerca do indeferimento da justiça gratuita.

Em síntese, consta dos autos que os apelantes ajuizaram ação de cobrança contra o Município, pleiteando valores devidos a título de FGTS pelo período em que laboraram como professores.

Em despacho preliminar, o magistrado a quo indeferiu a justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas.

Os autores ingressaram com Agravo de Instrumento que não foi provido. Após, pediram parcelamento das custas em 4 vezes e pagaram apenas a primeira parcela.

Após certificado o não recolhimento das custas pela parte autora, o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando que o requerente deixou de promover os atos necessários ao regular andamento do processo.

Face a decisão, foi interposta a presente Apelação Cível, relatando que a parte autora deveria ter sido intimada pessoalmente para pagamento em 48h, requerendo a reforma da decisão.

Apresentadas contrarrazões, o apelado refutou todo o alegado, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Em que pese as alegações dos recorrentes quanto a sua hipossuficiência, e o pedido recursal de
reforma da sentença, para que não seja condenado ao pagamento das custas, o
cerne da questão gravita em torno da existência ou não de nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que os autores não realizaram a juntada dos comprovantes de pagamento das custas processuais, muito embora tenham sido devidamente intimados para efetuar o recolhimento. Inclusive, anteriormente haviam requerido o parcelamento em quatro vezes, no entanto apenas pagaram a primeira parcela.

Estabelece o art. 290 do Diploma Processual Civil que:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Assim, correta a extinção do feito sem resolução de mérito com o consequente cancelamento da distribuição eis que a ação foi interposta em 2009 e sentenciada em 2019, mostrando total desídia da parte em movimentar seu processo.

Nesse contexto, destaque-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I.
Inexistindo o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias após o protocolo da ação, deve ser mantido o cancelamento da distribuição. Inteligência do art. 290 do CPC. Caso em que o recolhimento das custas não foi comprovado, mesmo depois de intimada a parte, por seu procurador, para tanto. II. Cancelada a referida distribuição, a ação deve ser extinta, por força do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a intimação pessoal da autora.
III. Honorários fixados ao advogado da parte adversa majorados, por força do disposto no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(Apelação Cível Nº 70079322210, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 25/10/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELA FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJRS-MS:70064968340 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 20/08/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: DJE 26/08/2015)

E ainda, desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. ARTIGO 257 DO CPC/73. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Incabível a pretensão do autor de intimação pessoal para pagamento das custas iniciais, pois quando ajuíza ação já tem ciência que deverá realizar o recolhimento em trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Recurso Conhecido e não provido. (Acórdão: 194.495, Relator: Des. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Publicação: 21/08/2018).

Em assim sendo, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém,06 de junho de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2022